Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738019-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXAME DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, com pleito de absolvição, reconhecimento de nulidades processuais e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais; (ii) estabelecer se houve nulidade por indeferimento do exame de insanidade mental de um dos acusados; (iii) aferir a existência de provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iv) verificar a existência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico; (v) analisar a legalidade da dosimetria das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal e domiciliar dos acusados se encontra devidamente justificada em fundadas razões, como denúncias anônimas e diligências policiais que indicaram o envolvimento dos réus na prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e pelo Tema 280 do STF. 4. O indeferimento do pedido de exame de sanidade mental de um dos acusados se justifica pela ausência de dúvida razoável sobre sua higidez mental, nos termos dos arts. 149 a 154 do CPP, e conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pela prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pelas imagens do local e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que descrevem o envolvimento direto de ambos os réus na prática da traficância, afastando-se a tese de desclassificação para consumo pessoal. 6. A absolvição do crime de associação para o tráfico é imperativa, pois não restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os acusados, tampouco o dolo associativo exigido para a configuração do art. 35 da Lei 11.343/2006. 7. É inviável a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a ambos os acusados: a reincidência do primeiro réu impede a benesse; quanto ao segundo réu, suas anotações infracionais recentes e graves revelam dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento majoritário do STJ. 8. A aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie. 9. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na prática de múltiplos núcleos do tipo penal não se sustenta, sendo correto afastar esse fundamento. Contudo, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade com base na prática do crime em concurso de agentes, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 10. Correta a dosimetria das penas, com fixação da pena-base superior ao mínimo legal, compensação de atenuante e agravante quando aplicável, majoração pela causa objetiva de aumento de pena e manutenção do regime prisional inicial em consonância com o quantum da pena, a existência de uma circunstância judicial negativa e a reincidência de um dos réus. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que é réu primário e possuidor de bons antecedentes, razão pela qual faz jus à minorante do tráfico privilegiado, pois conforme entendimento fixado pelo STJ no tema repetitivo 1.139, é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da referida redução de pena; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; e d) artigo 44 da Lei 11.343/2006, requerendo, subsidiariamente, que “e) Fixada a pena privativa de liberdade definitiva em patamar inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 da Lei 11.343/06. f) Fixada pena privativa de liberdade definitiva em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior à 04 (quatro) anos de reclusão, seja definido o regime inicial de cumprimento de pena no Regime Aberto; g) Fixada pena privativa de liberdade definitiva em patamar igual ou inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, seja definido o regime inicial de cumprimento de pena aberto” (ID 76984922 – p.30). Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ em relação às teses das alíneas “a” e “b”. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.741.590/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 386 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Ainda quanto à desclassificação, "Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ” (AREsp n. 2.986.508/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Com relação ao acusado GUILHERME, embora tecnicamente primário, da análise da sua Certidão de Passagem (id 67843605) verifica-se a existência de anotações de diversos atos infracionais análogos aos delitos de roubo e tráfico de entorpecentes, de gravidade considerável e cometidos em datas próximas aos fatos analisados nestes autos, o que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, permite o afastamento da figura do tráfico privilegiado” (ID 76218637). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Pelo mesmo enunciando sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento ao artigo 44 da Lei 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: "A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 anos, conforme o art. 44, I, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.966.685/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025